Tribunal: STF
Processo: ARE 1324958
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que o acórdão recorrido baseou-se em dispositivo expresso de legislação infraconstitucional (art. 5º da Lei nº 12.016/2009) e, ainda, em avaliação do contexto factual dos autos para indeferir a petição inicial e, em consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito.
    Daí que eventual afastamento dessa conclusão impõe a (indevida) prévia análise de legislação infraconstitucional por esta Suprema Corte, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim tem-se por incidir, na espécie, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    A propósito, colaciono excertos do julgado na origem que bem confirmam esses embaraços à cognoscibilidade do extraordinário (com meus grifos):
    “A sentença reconheceu o direito do impetrante ao recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, tendo fixado os seguintes critérios de juros e de correção monetária: (...).
    Nenhuma das partes dos autos insurgiu-se contra essa parte da sentença.
    Sobreveio o trânsito em julgado.
    Na fase de cumprimento do julgado, o impetrante pugnou pela aplicação do Tema 810 do STF, ou seja, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária.
    No entanto, o pedido do impetrante esbarra na coisa julgada, a qual está prevista no artigo 5º da Lei nº 12.016/2009 como causa de não cabimento do mandado de segurança:
    Art. 5.º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
    I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
    II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
    III – de decisão judicial transitada em julgado.
    Com efeito, cabia ao impetrante, por meio do recurso adequado, impugnar a sentença nesse ponto e postular a aplicação do referido Tema 810 do STF. Como não o fez no prazo legal, é forçoso reconhecer a imutabilidade da decisão por força da coisa julgada.
    Portanto, como a pretensão do impetrante não se amolda à via estreita do mandado de segurança, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/09.”
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator